Tribunal: TJBA
Processo: 8063050-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063050-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NAM DE AZEVEDO CONFECCAO DO VESTUARIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANDREI FURTADO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EC 87/2015. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por empresa de vestuário. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nos primeiros 90 dias de 2022, com base na vacância determinada pela Lei Complementar nº 190/2022. O Estado defende a cobrança imediata desde 01/01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a retomada da cobrança do DIFAL contra não contribuintes em 2022 deve observar: (i) a anterioridade anual (exercício); (ii) apenas a anterioridade nonagesimal; ou (iii) nenhuma anterioridade, em razão de legislações estaduais preexistentes.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), assentou a imprescindibilidade de lei complementar federal para a cobrança do diferencial para não contribuintes.

4. Com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022, o legislador federal impôs, em seu artigo 3º, a observância da anterioridade nonagesimal (Art. 150, III, "c" da CF).

5. O Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a LC 190/2022 não está sujeita à anterioridade anual, por não representar instituição ou majoração de tributo, mas deve respeitar estritamente a noventena nela prevista.

6. No Estado da Bahia, a cobrança do DIFAL fundamentada na Lei Estadual nº 14.415/2021 é legítima a partir de 06/04/2022, termo final do prazo de 90 dias contado da publicação da norma geral federal.

I
V. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, deve observar obrigatoriamente a anterioridade nonagesimal contada de sua publicação, revelando-se inexigível a exação no período de 01/01/2022 a 05/04/2022."

Referências: Constituição Federal, Art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, Art. 3º; STF, ADI 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1093 (RE 1.287.019/DF).

Salvador, .